Tribunal: TJDFT
Processo: 0714166-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714166-33.2024.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: DERVAL DANTAS DE ARAUJO LEITE RECORRIDO: ARTAMA SEREJO DA SILVA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O autor pede a internação compulsória da primeira ré alegando ser ela sua “filha de consideração” em razão de a ter acolhido e cuidado dela há cerca de um ano, após encontrá-la abandonada na rua. Não obstante ser louvável o ato de solidariedade na iniciativa, há exigência de ordem processual relacionada aos pressupostos processuais. A representação se dá na forma do que prevê o Código de Processo Civil: “Art. 71. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador, na forma da lei.” A Lei n. 10.216/2010 estabelece hipóteses de internação compulsória, sem estabelecer quem tem legitimidade para requerê-la: “Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: ...........................................................” III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. Todavia, não é fora de propósito presumir que estão habilitados a postular tal medida as pessoas que estão habilitadas a pedir a interdição de incapaz, medida que tem consequências menos drásticas do que a internação compulsória. Prevê o Código de Processo Civil: “Art. 747. A interdição pode ser promovida: I - pelo cônjuge ou companheiro; II - pelos parentes ou tutores; III - pelo representante da entidade em que se encontra abrigado o interditando; IV - pelo Ministério Público. Parágrafo único. A legitimidade deverá ser comprovada por documentação que acompanhe a petição inicial.” O requerente não tem laço de parentesco com a primeira ré nem se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 747 do CPC, de modo que, a princípio, não tem legitimidade para postular a internação do primeiro réu. Desse modo, impõe-se a regularização da representação da parte, em face do que dispõe o art. 76 do CPC: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.” O Ministério Público se manifestou no id 68366850, oficiando pelo deferimento do pedido de interdição, com o que encampou o pedido do autor e acompanhou o feito como fiscal da Lei. Todavia, para que o feito tenha o seu curso regular, com partes legítimas, manifeste-se o Ministério Público sobre a regularidade de representação, inclusive da atuação do parquet como parte, na forma do 747, IV, do CPC, aplicável ao caso por analogia, convalidando os atos processuais até aqui praticados em nome da parte ilegítima. Abra-se vista ao Ministério Público no prazo de 10 dias. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator